Tribunal: TJDFT
Processo: 0712881-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA. APELAÇÃO DA AUTORA: PENSÃO ALIMENTÍCIA ENTRE EX-COMPANHEIROS. INDEVIDA. MEDIDA EXCEPCIONAL E TRANSIÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO DO RÉU: TERMO FINAL DA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARTILHA. SUB-ROGAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O artigo 1.694, do Código Civil, prevê a obrigação de prestar alimentos entre os parentes, cônjuges ou companheiros. Sua previsão baseia-se no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de alimentos entre ex-companheiros é excepcional e transitória - com prazo determinado.

3. No caso, a autora não demonstrou estar inapta, tampouco ser portadora de alguma doença que a incapacite para o trabalho. Ademais, a autora já foi beneficiada com a prestação de alimentos pelo réu, ainda que informal, desde o término do relacionamento.

4. O artigo 86, do Código de Processo Civil, estabelece a distribuição proporcional das custas e honorários, na medida da derrota de cada parte no processo.

5. No caso, a apelante foi vencida no pedido de concessão de alimentos. A sucumbência foi recíproca, o que atrai a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência.

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados em harmonia com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Na hipótese de fixação em valor irrisório, deve ser majorado a quantia condizente com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte. Majoração devida para R$ 3.000,00 (três mil reais).

7. O artigo 1.658 do Código Civil estabelece que somente se comunicam os bens onerosos adquiridos na constância da união. Presume-se que o patrimônio oneroso adquirido durante o relacionamento é resultado de esforço comum do casal.

8. A comunicabilidade dos bens do casal admite exceções, conforme artigo 1.659 do Código Civil. A sub-rogação constitui exceção à regra de comunicabilidade de bens do casal. Deve ser devidamente comprovada, o que não ocorreu nos autos.

9. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e improvido. Honorários majorados.